Tribunal: STF
Processo: HC 266834
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-01-26

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de embargos de declaração opostos contra a decisão que negou seguimento ao habeas corpus (doc. 16).
 
O embargante sustenta a ausência de fundamentação na decisão embargada, nos seguintes termos: 
 
1. O fundamento da impetração foi precisamente a ausência de jurisdição no foro impetrado, demonstrando-se a superação de prazo mais que razoável para a apreciação de pedidos demasiados simples, a saber (i) acesso às provas documentadas, e (ii) possibilidade de visita ao cônjuge em presídio federal, com a necessária ampliação dos limites do monitoramento eletrônico.
2. Foi a omissão na prestação jurisdicional que fundamentou o writ. Em outras palavras: o jurisdicionado pode aguardar quanto tempo para o exercício de direitos fundamentais, recusados silenciosamente pelo Judiciário? A afronta à Súmula Vinculante 14 do STF somente ocorre por ato comissivo? A ser assim...
[...]
3. Negou-se seguimento ao writ sob dupla fundamentação (i) por ausência de manifestação anterior do STJ, e (ii) por não identificar o eminente Relator nenhuma ilegalidade ou teratologia no ato impugnado.
4. Bem, quanto ao primeiro, nada mais evidente: não há mesmo decisão do STJ, mas é justamente esse o fundamento! A omissão reiterada e sistemática em não apreciar pedidos para o exercício de direitos fundamentais, sendo um deles garantido em Súmula Vinculante!!
5. Quanto ao segundo fundamento, bem se vê, carece de qualquer fundamentação, e nisso repousa a omissão a desafiar o presente recurso. Não há ilegalidade por quê? Quanto tempo o investigado deve aguardar a apreciação de seus pedidos reiterados e repetidamente ignorados? Dizer que não há ilegalidade não supre o dever de fundamentação das decisões judiciais, outra garantia constitucional bem conhecida. Por que seria legal a ausência de prestação jurisdicional em tempo razoável?
6. A decisão, ademais de tudo, surpreende justamente por não enfrentar os motivos da impetração. Surpreende mais, por se manter na mesma linha de ilegalidade, não declinando fundamentos para afastar a incidência da Súmula Vinculante e tampouco a recusa do direito de visita ao cônjuge. Supressão de instância? A omissão de instância é que é o fundamento do writ (doc. 17, pp. 1-2).
 
Ao final, requer “o conhecimento e provimento destes embargos” (doc. 17, p. 2).

É o relatório. Decido.

Nos termos do art. 337, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal — RISTF, cabem embargos de declaração, quando houver no acórdão obscuridade, dúvida, contradição ou omissão que devam ser sanadas. 

No caso, não verifico a presença de nenhum desses vícios.
 
Na decisão embargada, assentei, justamente, que sobre os temas veiculados nesta impetração não houve pronunciamento do STJ, circunstância que inviabiliza a possibilidade de o Supremo Tribunal Federal analisá-los diretamente, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102, da Constituição Federal.
Com essa compreensão, citei os seguintes julgados: HC 235.108 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14/12/2023; RHC 131.539 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 1º/7/2016; HC 135.001 AgR/MS, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 16/3/2017; e RHC 130.287 AgR/RN, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 29/6/2017.

Consignei, ainda, a inexistência de ilegalidade flagrante ou de abuso de poder aptos a autorizar a superação do óbice acima apontado e, por conseguinte, o exame per saltum das questões veiculadas nesta impetração.

Anoto, a propósito, que os pedidos formulados no presente habeas corpus dizem respeito a investigação de competência originária do Superior Tribunal de Justiça, mostrando-se, portanto, imprópria a atuação prematura desta Suprema Corte sobre matérias que devem ser submetidas e apreciadas, inicialmente, por aquele Tribunal.

Ante o exposto, rejeito os presentes embargos de declaração.

Publique-se.

Brasília, 26 de janeiro de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator